Tribunal: TJMT
Processo: 1015650-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015650-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), NR PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 33.183.658/0001-35 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas.

O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete.

Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015650-83.2020.8.11.0003

APELANTE:

UANDERSON SANTOS DE ABREU

APELADA:

NR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1015650-83.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
NR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por força do que prevê o art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que é caminhoneiro, e que, por diversas vezes, foi impedido pela ré de realizar o carregamento de mercadorias, com o bloqueio do cartão Pamcary, em virtude de estar sendo demandado judicialmente por suposta prática criminal.

Argumenta que a requerida, corretora e seguradora de cargas transportadas por caminhões, é quem autoriza a liberação do transporte das mercadorias, mas que se nega a liberar a carga por conta da apuração criminal aduzida, impedindo-o de laborar regularmente.

Diante disso, postula o provimento deste recurso, a fim de que seja a empresa demandada condenada ao pagamento de indenização por danos matérias, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do lucro que deixou de auferir, além da indenização por dano moral, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial (id. 149796710).

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que apenas colhia as informações públicas e as repassava para as transportadoras, sem qualquer juízo de valor. Diz, assim, que as transportadoras, junto com as seguradoras, é que decidiam acerca da liberação de apólice e contratação do motorista, não havendo qualquer ingerência de sua parte sobre tais escolhas (id. 149796713).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 150606156 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual se objetiva a condenação da empresa ora recorrida, a restituir o valor de comissões dos fretes do período compreendido entre 2015 a 2019, assim também os danos morais decorrentes dos constrangimentos supostamente experimentados, oriundo do impedimento de realizar o carregamento de mercadorias, em virtude de estar sendo demandado judicialmente por suposta prática criminal.

Pois bem. O Código Civil, de forma expressa, atribui responsabilidade civil àquele que, ao cometer ato ilícito, causa a outrem dano, ainda que de caráter exclusivamente moral.

Configuram pressupostos para o dever de indenizar a ilicitude do ato, o dano, e o nexo de causalidade entre ambos.

Do contrato social da NR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA, extrai-se da Cláusula Segunda que constitui objeto social da empresa, entre outros, “
A) Desenvolvimento, implantação, administração de sistemas e programas de computação (software) para a administração, gerenciamento, controle e acompanhamento dos procedimentos relacionados a: A1) transporte em todos os seus morais; A2) Seguros em geral, suas apólices e obrigações contratuais; B) Elaboração de pesquisas, estatísticas em geral (...)
” (id. 149796679 - Pág. 4).

Desta feita, sendo a apelada gerenciadora de risco, ela presta informação obtida sobre motoristas e empresas transportadoras de cargas, mas seu trabalho restringe-se a isso, pois, a partir dessas informações, são as empresas que contratam o transporte que avaliam a conveniência ou não da liberação da carga para transporte.

Vale dizer, as empresas contratantes do transporte é que avaliam o tipo de risco constatado, decidindo, assim, se contratam ou não o motorista.

As informações que contemplam o seu cadastro são obtidas através de sites de pesquisas públicas, tais como DENATRAN, DETRAN, ANTT, Poder Judiciário, que sabidamente veiculam informações públicas, que podem ser obtidas com ou sem o cadastro da contestante.

Assim, a atividade exercida pela requerida, de prestar informações verídicas e não confidenciais sobre o autor, não é ilegal ou abusiva, não havendo razão para ser considerada fator impeditivo da profissão dos motoristas caminhoneiros, estando a mesma, pois, no exercício regular de seu direito.

Em outros termos, o cadastramento do motorista junto à apelada revela-se de grande utilidade, pois visa cumprir condições do seguro de Responsabilidade Civil contratado pelas empresas de transporte.

Registre-se, no ponto, que o autor/recorrente em nenhum momento informa se o registro criminal constante é falso ou inverídico, o que, eventualmente, poderia resultar em alguma responsabilidade.

Aliás, diferente do alegado pelo autor, conforme cadastro apontado pela contestante em sua defesa (id. 149796677 - Pág. 14), verifica-se que se encontra com cadastro ativo, cuja informação também foi confirmada na audiência de instrução pela testemunha da empresa demandada, Sr. Henrique Della Volpe, ainda que na qualidade de mero informante.

A propósito, a questão foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênias para transcrever os fundamentos que subsidiaram o afastamento da reparação civil como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando os autos, dessume-se que a empresa ré, na verdade, atua no assessoramento e consultoria de gerenciamento de risco de transporte de cargas, cujas informações são extraídas de banco de dados dos órgãos públicos e privados, limitando-se a repassá-las a empregadora, a qual delas se utiliza para valoração de eventual risco quando da contratação/liberação do empregado.

Conclui-se, portanto, que a atividade desenvolvida pela ré não obstaculiza o exercício de quaisquer atividades profissionais, cabendo à empregadora/transportadora a opção quanto à contratação/bloqueio do motorista.

Portanto, das provas trazidas aos autos não há como se atestar qualquer ato ilícito atribuível à ré, a qual apenas e tão somente desenvolveu sua regular atividade.

(...)

De todo o conjunto probatório amealhado ao feito, portanto, não se verifica cometimento de ato ilícito pela ré, o que, por corolário, afasta a pretensão indenizatória autoral.”
(Id 149796709).

Diante disso, exercendo a apelada simples exercício de direito, não havendo ilicitude ou abusividade em sua atividade, razão não há para se falar em afronta a direito constitucional, tampouco em indenização.

Ora, não se pode impedir a apelada de exercer sua função principal, de gerenciar riscos, o que se dá por meio de repasse de dados e informações que obtêm sobre os motoristas caminhoneiros e empresas transportadoras.

No mesmo sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA
–
CADASTRO DE MOTORISTAS – APONTAMENTO NEGATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO
– CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Há licitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos
. A negativa ou não da contratação do motorista não é feita pela gerenciadora de riscos, que somente “não recomenda” eventual contratação em caso de irregularidade na situação cadastral daquele. Se as provas trazidas ao feito não corroboram a tese de que houve o apontamento de risco do nome do autor baseado em informações inverídicas, não há como atribuir a ré a prática de conduta ilícita, restando inexiste a possibilidade de estabelecer o nexo causal necessário para que o postulante fizesse jus a eventual reparação.”
(TJ-MT - AC: 00040997320138110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“
CADASTRO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS – RESPONSABILIDADE CIVIL
– OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DANOS MORAIS – Incontroversa a condenação criminal do Autor por crime contra o patrimônio – Requeridas prestam serviços de análise de risco e mantêm banco de dados com informações sobre profissionais de transporte de cargas
– Emissão de análise de risco com a informação de que houve condenação criminal do Autor consiste em exercício regular do direito das Requeridas
– Informação veiculada apenas aos clientes das Requeridas – Não evidenciado o abuso de direito – Ausente o ato ilícito – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Sentença fundamentou a improcedência da ação com base no exercício regular do direito pelas Requeridas – Incumbia ao Autor a comprovação do fato constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO”
(TJ-SP - AC: 10010907120198260483 SP 1001090-71.2019.8.26.0483, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 13/08/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transporte de carga - Cadastro -
Serviço de gerenciamento de riscos para seguradoras - Indicação de antecedentes criminais - Atividade da ré que consiste em coletar dados de motoristas de órgãos públicos e disponibilizá-los para associados - Conduta lícita, sendo incabível o pagamento de qualquer reparação
- Sentença mantida - Recurso desprovido e, por ser a sentença publicada já na vigência do NCPC, são majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do NCPC), ressalvada a gratuidade”
(TJ-SP 10128783220168260566 SP 1012878-32.2016.8.26.0566, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 16/04/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023